Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700394-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA DA SILVA SALES AGRAVADO: REBECA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento endereçado às Turmas Cíveis deste E. Tribunal equivocadamente distribuído à esta Turma Recursal. A parte agravante solicitou o cancelamento da distribuição (ID 44369769) diante do novo protocolo do recurso. Dessa feita, defiro o pedido e determino o cancelamento da distribuição. Cumpra-se e intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator